Tribunal: TJSP
Processo: 2229179-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. R. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO INIBE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, § 4o DO CPC. A OPÇÃO DO CONSUMIDOR EM RENUNCIAR AO FORO DE SEU DOMICÍLIO NÃO PODE ENSEJAR AUTOMATICAMENTE O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE FINANCEIRA. PESSOA NATURAL. CONJUNTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. R. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO INIBE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, § 4o DO CPC. A OPÇÃO DO CONSUMIDOR EM RENUNCIAR AO FORO DE SEU DOMICÍLIO NÃO PODE ENSEJAR AUTOMATICAMENTE O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE FINANCEIRA. PESSOA NATURAL. CONJUNTO ENCARTADO QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DEDUZIDA. REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.